Tribunal: CARF
Processo: 11634.720180/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720180/2014-13
ACÓRDÃO
2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DBR INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA EM PECÚNIA MENSALMENTE POR PREVISÃO
EM NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E
FUNDO).
Considera-se verba remuneratória, ainda que com previsão por meio de
norma coletiva, o auxílio-alimentação pago em dinheiro e mensalmente
sem condicionante, tal como, a necessidade de demonstrar a efetiva
aquisição de alimentação ou de gêneros alimentícios.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia aos segurados empregados integra
a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias e das
contribuições a outras entidades e fundos, devidas pela pessoa jurídica.
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, na forma do Tema 1.164 dos Recursos
Repetitivos do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 204/215), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 176/184),
consubstanciada no Acórdão no 03-066.305 - 5a Turma da DRJ/BSB, de 24/2/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A inobservância das condições e limites na concessão de auxílio alimentação,
conforme previsto na legislação específica, atribui a esta verba o caráter
remuneratório para todos os efeitos, inclusive para fins de incidência das
contribuições destinadas à Seguridade Social e a destinada a outras entidades e
fundos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram
o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados. A
extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressuposto a existência
de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, tratando especificamente
sobre a inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal que
esteja em litígio.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas a Fazenda Pública para modificar a definição
legal correspondentes. do sujeito passivo das obrigações tributárias.
INTIMAÇÕES EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
3
O local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via postal,
é aquele eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.045.473-9, 51.045.474-7, 51.045.475-5) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal
(e-fls. 20/25) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 6/6/2014 (e-fl.
89), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo
com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Autos de Infração de
Obrigação Principal (AIOP), lavrados contra a empresa em epígrafe, decorrentes
do descumprimento de obrigação principal, consolidados em 03/06/2014,
relativos ao período de 01/2010 a 04/2010, conforme segue:

- DEBCAD no 51.045.473-9, no valor consolidado de R$ 68.754,54,
referentes à contribuição previdenciária patronal e RAT – Riscos Ambientais do
Trabalho, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados na rubrica
“Vale Compras”.

- DEBCAD no 51.045.474-7, no valor consolidado de R$ 29.338,20,
referentes a diferenças das contribuições previdenciárias, parte relativa aos
segurados, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados na
rubrica “Vale Compras”.

- DEBCAD no 51.045.475-5, no valor consolidado de R$ 15.863,42,
referentes às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Salário-
Educação, INCRA, SENAI SESI e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados que prestaram serviços à empresa na rubrica “Vale
Compras”.

Pela análise dos autos, Relatório Fiscal (fls. 20/25), verifica-se que a
fiscalização constatou que:

- a empresa pagou em dinheiro, via folha de pagamento de forma
continuada, valores na rubrica denominada “vale compras” não considerados
como parcela integrante do salário de contribuição, portanto, não declarados nas
GFIPs;

- os pagamentos na rubrica denominada “vale compras” foram
identificados pelo exame da contabilidade e folhas de pagamentos;

- como a legislação que trata da alimentação do trabalhador só exclui do
salário de contribuição às despesas com o fornecimento de alimentação in natura,
conforme determina o art. 28, §9o, "c", da Lei no 8.212/9, combinados com o art.
214, §9o, item III, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
4
no 3.048/99, a fiscalização considerou que os valores pagos, na rubrica Vale
Compras, representam verdadeiros complementos das remunerações dos
empregados e são pagos pela prestação de serviços na empresa, representando
verba salarial integrante do salário de contribuição para fins de incidência das
contribuições previdenciárias, nos termos da Lei no 8.212/91, art. 28;

- a contribuição dos segurados foi recalculada com a inclusão dos valores
pagos na rubrica “vale compras” e deduzida a contribuição descontada, conforme
planilha anexa aos Autos de Infração. Também foi elaborada planilha
demonstrativa dos valores pagos na rubrica vale compras, mês a mês, por
empregado, conforme informações extraídas das folhas de pagamento;

- a alíquota do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho, face constar no banco
de dados o índice de variação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP de 1.7127
para o período de 01/2010 a 04/2010, foi considerado o índice 1.7127 e a alíquota
de 3%;

- em face de a empresa não ter informado nas GFIPs as remunerações
pagas aos funcionários na rubrica "Vale Compras", através das folhas de
pagamentos, o que caracteriza em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária, tipificada no art. 337 A do Código Penal, incluído pela Lei no
9.983/2000 e crime contra a ordem tributária, previsto na Lei no 8.137/90,
referentes às contribuições destinadas aos terceiros, foi emitida a Representação
Fiscal Para Fins Penais, processo no 11634.720.259/2014-44.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 92/101), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada do lançamento em 06/06/2014, o contribuinte
apresentou impugnação tempestivamente, em 03/07/2014 (fls. 92/101), com as
alegações que se seguem, em síntese.

Sustenta que os créditos tributários apurados (contribuição patronal,
contribuição do empregado e contribuição destinada a terceiros) não podem
prosperar, vez que a parcela paga pela impugnante, denominada de "vale
compras", não possui natureza salarial, não tem caráter de complementação da
remuneração, mas tão somente verba de caráter indenizatório/social.

Segue argumentando que no período de lançamento do débito (janeiro de
2010 a abril de 2010), estavam representados pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Londrina e referido Sindicato
firmou Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato patronal da categoria
(Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná), sendo que nas
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
5
CCTs dos anos de 2008/2009 e 2009/2010, existe obrigatoriedade das empresas
fornecerem mensalmente "vale-compras" para aquisição de gêneros alimentícios
e que referida verba não tem qualquer natureza salarial, não podendo ser
integrada na remuneração dos empregados, para qualquer fim.

Afirma que somente forneceu referido benefício por força de Norma
Coletiva firmada entre os Sindicatos que representavam a categoria patronal e de
empregados e que referido Instrumento Coletivo foi devidamente registrado no
Sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, possuindo validade
inquestionável obrigando às empresas representadas a seguirem as
determinações do instrumento.

Assegura que a parcela vale compras possui nítida natureza indenizatória,
considerando que referido benefício não está vinculado ao trabalho prestado, não
decorreu do Contrato Individual de Trabalho firmado entre as partes, ou de
costume, mas tão somente é devido por força de Norma Coletiva.

Reclama que a parcela em questão não pode ser considerada de natureza
salarial, e consequentemente desconstituída a Norma Coletiva sem ter sido
levada a questão ao Judiciário, com ampla possibilidade de debate por todas as
partes envolvidas, e somente então declarada sua invalidade pelo Poder Judiciário
competente. Nessa linha, transcreve várias decisões judiciais.

Ressalta que o benefício criado e regido pela Convenção Coletiva, caso não
fosse cumprido, sujeitaria a Impugnante a uma multa por descumprimento da
Cláusula Coletiva (vide Cláusula 66a das CCTs apresentadas), sendo que
certamente é possível verificar sua natureza indenizatória, posto que, caso não
fosse paga, haveria a obrigação de multa.

Diz que por se tratar de instrumento coletivo as Convenções Coletivas,
criam regras jurídicas (normas autônomas), preceitos gerais, abstratos e
impessoais, dirigidos a normatizar situações ad futurum e correspondem,
consequentemente, à noção de lei em sentido material, sendo inquestionáveis
regras jurídicas.

Assegura que não pode o poder executivo, neste ato representado pela
fiscalização tributária, negar validade a uma disposição de Convenção Coletiva,
plenamente válida e resguardada pelo Manto da Constituição Federal. Que é
imprescindível que se recorra ao Judiciário, para buscar com o Juízo competente a
nulidade do Instrumento Coletivo que quer questionar, sob pena de afronta a CLT
e à CF, além dos princípios da legalidade e segurança jurídica das relações.

Requer, ao final:

-que seja acolhida a impugnação, vez que demonstrada a insubsistência do
lançamento;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
6

- que todas as intimações e notificações que exijam a manifestação dos
patronos da Autuada sejam remetidas exclusivamente em nome da advogada
THAÍSA COMAR, para o endereço indicado na impugnação.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 11/8/2015, e-fl. 201, protocolo recursal em 2/9/2015, e-fl. 204, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 231), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
7
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se a contribuição previdenciária patronal e RAT, contribuição dos segurados (diferenças) e
contribuição destinada a Terceiros (Outras entidades e fundos), incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados que prestaram serviços à empresa por pagamentos de auxílio-
alimentação em bases mensais conforme rubrica “Vale Compras”, no período de 01/2010 a
04/2010.
- Alimentação em pecúnia / em espécie
Alega a recorrente que a parcela em destaque não integra base de cálculo das
contribuições, sendo indevido dar-lhe caráter de pecúnia remuneratória, por conseguinte havendo
equívoco do julgamento de piso ao manter o lançamento de tal rubrica. Afirma que a inscrição no
PAT é desnecessária para atestar o conceito não remuneratório. Expõe, outrossim, que a
realização da alimentação em pecúnia não impõe qualquer natureza remuneratória, de tal modo
que não se conceitua como salário-de-contribuição. Ademais, o pagamento ocorreu por meio de
previsão em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de caráter normativo, a qual se submeteu e
que previu o caráter indenizatório da verba.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
É importante, inicialmente, destacar que não se trata de auxílio-alimentação em
tíquete ou congênere, mas sim de auxílio-alimentação pago mensal em pecúnia, em espécie, de
modo a se qualificar como ganho habitual e, por isso, ter natureza salarial, ainda que decorrente
de convenção coletiva de trabalho. Neste sentido, a convenção particular não pode afastar a
tributação, na forma do art. 123 do CTN. Até entendo que a CCT tenha força normativa, porém no
confronto de normas, uma vez que a Constituição Federal igualmente prevê que ganhos habituais
(CF, art. 201, § 11, Tema 20 da Repercussão Geral do STF) estão sujeitos à tributação pelas
contribuições previdenciárias e de Terceiros, penso que prevalece a regra tributante, haja vista
que sobressai o caráter remuneratório da verba paga mensalmente e sem qualquer condição que
ateste que sirva efetivamente para aquisição de gêneros alimentícios.
Deveras, os colaboradores do recorrente ao perceberem os valores não possuem
quaisquer restrições para uso dos valores, de forma que não necessariamente o montante será
utilizado para aquisição de gêneros alimentícios ou aquisição de refeições preparadas em
estabelecimentos comerciais. Logo, em meu entender, deve sofrer tributação de contribuições
previdenciárias em razão de se adequar a um ganho habitual decorrente da relação laboral ainda
que o montante tenha sido previsto por meio de norma coletiva, inclusive, hodiernamente,
apenas para argumentar e robustecer, a CLT é expressa em vedar a alimentação em pecúnia (CLT,
art. 457, § 2o). Trata-se de vedação que já existia por uma questão lógico-normativa.
Aliás, a despeito de compreender ser desnecessária a inscrição no PAT para fins de
fornecimento de alimentação in natura ou em tíquetes desvinculado do conceito de salário, é
corrente a jurisprudência pátria no sentido de que o auxílio-alimentação pago em espécie ou
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
8
creditado em conta-corrente ou em pecúnia, que não se confunde com aqueloutras modalidades,
que é fornecido em caráter habitual, sem ser vertido de forma cogente a aquisição de gênero
alimentício, exatamente por ser em pecúnia, assume feição salarial ou remuneratória, a teor do
art. 28, I, da Lei no 8.212 e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,
por se enquadrar dentro do conceito de salário-de-contribuição, não se sujeitando a exceção da
alínea “c” do § 9o do mesmo art. 28 que exige a alimentação fornecida “in natura” para fins de
afastar a natureza de salário.
O Superior Tribunal de Justiça possui diversos julgados neste sentido, a teor dos
Precedentes: REsp 1.697.345, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe de 17/06/2020; AgInt no
REsp 1.784.950, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe de 10/02/2020; REsp 674.999,
Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 30/05/2005; REsp 611.406, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma,
DJ de 02/05/2005; EREsp 603.509, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08/11/2004; REsp
643.820, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJ de 18/10/2004; REsp 510.070/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJ de 31/05/2004.
Por último, no Tema Repetitivo no 1.164 (REsp 1.995.437, com trânsito em julgado
em 04/08/2023), o STJ firmou tese sob o regime de repercussão geral segundo a qual: “Incide a
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.”
Na ementa do leading case dado pelo REsp 1.995.437 colhe-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM
DINHEIRO. INCLUSÃO. (...).
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade
de incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre os
valores pagos em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação.
2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no
julgamento do RE 565.160/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 20),
para que determinada parcela componha a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal, ela deve ser paga com habitualidade e ter caráter salarial.
3. Esta Corte Superior ao examinar o REsp 1.358.281/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, explicitou no que consiste o caráter salarial e o indenizatório
das verbas pagas aos empregados para definir sua exclusão ou inclusão na base
de cálculo do tributo ora em debate, tendo caráter remuneratório aquelas que se
destinam a retribuir o trabalho prestado, independentemente de sua forma.
4. A interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, §
2o, da CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado
possui natureza salarial.
5. A presente controvérsia envolve o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao
empregado, que pode ser usado para quaisquer outras finalidades que não sejam
a de arcar com os gastos com sua alimentação, não se discutindo, portanto, neste
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.180 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720180/2014-13
9
precedente, a natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos
pelos empregadores, de empresas como Ticket, Alelo e VR Benefícios, cuja
utilização depende da aceitação em estabelecimentos credenciados.
6. Para os fins previstos no art. 1.039 do CPC, propõe-se a definição da seguinte
tese: "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia."
(...)
9. Incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, (...).
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.995.437/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado
em 26/4/2023, DJe de 12/5/2023)
Além disto, pode-se dizer que, em certa medida, servindo de orientação geral, as
conclusões do Parecer da PGFN - SEI No 172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, corroboradas pelos
fundamentos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 2022, apontam no sentido
de que o auxílio-alimentação quando recebido em pecúnia (espécie) integra o salário de
contribuição, logo se sujeitando à incidência das contribuições sociais previdenciárias e as de
Terceiros.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 241
DF CARF MF
Original